Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708003-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: CEDRAZ ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA REMUNERATÓRIA DE ÊXITO. CONDIÇÕES NÃO VERIFICADAS. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ. 1. A nulidade por sentença citra petita somente se verifica quando há omissão na apreciação de pedido expressamente formulado, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). 1.1. No caso, embora a decisão não tenha acolhido integralmente a tese do recorrente, houve adequada fundamentação e enfrentamento dos pontos controvertidos, o que afasta a alegação de nulidade. 1.2. O dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). 2. A cláusula contratual de êxito vincula a exigibilidade dos honorários à obtenção dos resultados expressamente previstos, não sendo devidos honorários advocatícios se o êxito processual não se concretiza na forma acordada. 3. A alegação de erro substancial na pactuação contratual, decorrente de suposta falsa percepção da realidade processual no momento da contratação, não encontra amparo na prova dos autos, pois a parte contratante, escritório de advocacia especializado, possuía plena capacidade para avaliar os riscos e desdobramentos do processo principal. 4. A rescisão contratual ocorrida em 2016 encerrou a obrigação de pagamento de honorários pela cláusula ad exitum, mas a continuidade da prestação de serviços advocatícios após a rescisão configura atuação profissional remunerável, impondo-se o arbitramento de honorários em percentual compatível com a intervenção posterior do advogado na demanda. 5. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, levando-se em conta a natureza da causa, o grau de complexidade do feito, o tempo de tramitação e o proveito econômico obtido pelo cliente, sendo razoável a fixação do percentual de 2% sobre o valor econômico da demanda após a rescisão contratual. 6. A condenação deve ser atualizada monetariamente pelo INPC e os juros de mora incidirão à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplicando-se, a partir de então, a taxa SELIC nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. 7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento ao recurso do autor e parcialmente provido o apelo da ré. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. ARBITRAMENTO DEVIDO. OMISSÕES INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E AMBOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes — escritório de advocacia e empresa contratante — contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou a preliminar de sentença citra petita, reconheceu a inexistência de cláusula remuneratória ad exitum concretizada, validou o arbitramento judicial de honorários por serviços prestados após a rescisão contratual e fixou os juros e correção monetária. Os embargos alegam omissões e obscuridades relativas ao vício de consentimento, à tentativa de repactuação contratual, à incidência de honorários de êxito, à tese de decadência e à exigibilidade dos honorários arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações de vício de consentimento e decadência; (ii) determinar se é cabível rediscutir a matéria já decidida sob o fundamento de obscuridade, omissão ou contradição; (iii) verificar se os embargos comportam inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão rejeita a tese de omissão ao fundamento de que todas as questões essenciais à solução da controvérsia foram enfrentadas, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes. 4. A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, ainda que envolva matéria de ordem pública, como decadência, nos termos do entendimento pacífico do STJ. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à substituição do acórdão anterior, devendo se limitar às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC. 6. A alegada omissão quanto à cláusula de êxito não procede, pois o acórdão analisou a ausência de concretização das condições contratuais para a exigibilidade dos honorários e justificou o arbitramento com base na prestação de serviços posteriores à rescisão contratual. 7. O percentual de 2% fixado sobre o proveito econômico observa os parâmetros legais, a jurisprudência e as peculiaridades do caso concreto, não se aplicando, no caso, o critério dos honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC. 8. O prequestionamento implícito foi satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, pois os fundamentos jurídicos foram devidamente enfrentados no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração da autora conhecidos e da ré parcialmente conhecidos e ambos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A alegação de matéria nova em embargos de declaração é incabível, mesmo quando envolver questão de ordem pública, por se tratar de recurso limitado à correção de vícios internos da decisão. 2. A omissão ocorre quando questão essencial não é apreciada; contradição e obscuridade se configuram apenas quando internas à própria decisão. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados. 4. A fixação de honorários por arbitramento judicial deve observar o trabalho efetivamente prestado após a rescisão contratual, sem vinculação à cláusula de êxito nem à sistemática dos honorários sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 492, 1.022 e 1.025; CC, arts. 138, 139 e 178, II; CF/1988, art. 97; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o e art. 25, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no RMS 21.315; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ; TJDFT, Acórdãos 1913302, 1710729, 1742315, 1237680, 1710909, 1971577 e 1983273. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à decadência do direito do recorrido, os limites do pedido, a existência de cláusula contratual suspensiva e o critério de cálculo dos honorários. Argumenta que a decisão não teria explicitado o critério adotado para a fixação da base de cálculo dos honorários arbitrado; b) artigo 492 do CPC, afirmando que houve julgamento extra petita, pois o tribunal reconheceu o direito do recorrido a honorários relativos a período posterior à rescisão contratual, embora não houvesse pedido expresso nesse sentido na inicial. Ressalta que a condenação teria ampliado indevidamente os limites da lide, violando o princípio da congruência processual; c) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo que a ação de anulação do contrato por vício de consentimento foi ajuizada mais de quatro anos após sua celebração, estando fulminada pela decadência e o Tribunal deixou de aplicar a norma sob o fundamento de inovação recursal, contrariando norma de ordem pública; d) artigos 22, §2o, da Lei 8.906/94 e 85, §§2o e 8o, do CPC, sustentando que o arbitramento dos honorários em aproximadamente R$ 956.000,00 (novecentos e cinquenta e seis mil reais) é desproporcional à natureza e extensão dos serviços prestados, que se limitaram a duas petições simples após a rescisão e, portanto, o valor não observaria os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade; e) artigos 113 e 422, ambos do CC, asseverando que o contrato previa expressamente condição suspensiva: o pagamento dos honorários apenas após o efetivo recebimento da indenização pela recorrente e, ao ignorar essa cláusula e impor pagamento imediato, o acórdão teria afrontado os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual; f) artigo 884 do CC, aduzindo que a condenação em quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais) configura enriquecimento sem causa, uma vez que o montante não guarda nexo com a atuação efetiva do recorrido, reconhecidamente limitada e sem influência no resultado econômico considerado. Pleiteia a exclusão da incidência de honorários sobre valores incontroversos já recebidos, sob pena de perpetuar enriquecimento indevido. Indica, ainda, que o acórdão recorrido também deve ser reformado por ter fixado honorários advocatícios incidentes sobre a integralidade do proveito econômico obtido na ação de desapropriação, sem distinguir os valores já incontroversos, efetivamente recebidos pela Recorrente, daqueles ainda objeto de litígio. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 22, §2o, da Lei 8.906/94, 85, §§2o e 8o, 492, ambos do CPC, 113, 178, inciso II, 422 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015